Tribunal: TJDFT
Processo: 0009465-17.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0009465-17.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ASSOCIACAO DOS SERV.DO BANCO CENTRAL- ASBAC BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, RAFAEL CEZAR FAQUINELI TIMOTEO D E S P A C H O Na manifestação de ID 78660839, a Primeira Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural do Distrito Federal formula proposta de composição processual, com o intuito de viabilizar a compensação mínima pelos danos ambientais que aponta como verificados na situação concreta. Por meio do despacho de ID 78682799, foi determinada a intimação do DISTRITO FEDERAL, da ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL – ASBAC BRASÍLIA e de RAFAEL CEZAR FAQUINELI TIMÓTEO a se manifestarem sobre a proposta de acordo e compensação ambiental oferecida pelo Parquet na petição de ID 78660839, bem como sobre os documentos com ela colacionados aos autos (IDs 78660840 e 78660841). Por meio da petição de ID 78885749, RAFAEL CEZAR FAQUINELI TIMÓTEO salientou que, para a realização do acordo, “é indispensável a definição expressa da verba de honorários advocatícios sucumbenciais devida ao patrono do autor popular”, sem o que não manifesta anuência à celebração do acordo, propugnando-se a fixação de tal verba em 10% sobre o valor de R$ 326.160,00. Na petição de ID 79761825, a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL – ASBAC BRASÍLIA requer a concessão de prazo adicional para manifestação acerca da proposta apresentada pelo Ministério Público. Por meio da petição de ID 79829755, o DISTRITO FEDERAL requer a concessão de 30 (trinta) dias de prazo adicional para se manifestar sobre a proposta de acordo do Parquet. É a síntese do necessário. Defiro, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a dilação de prazo para manifestação da ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL – ASBAC BRASÍLIA e do DISTRITO FEDERAL sobre a proposta de acordo e compensação ambiental oferecida pelo Parquet na petição de ID 78660839, bem como sobre os documentos com ela colacionados aos autos (IDs 78660840 e 78660841). No mesmo prazo, intimem-se o MPDFT, por meio da Primeira Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural do Distrito Federal, a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL – ASBAC BRASÍLIA e o DISTRITO FEDERAL sobre a petição de ID 78885749 de RAFAEL CEZAR FAQUINELI TIMÓTEO. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora